Tribunal: TJPA
Processo: 0803145-78.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803145-78.2016.8.14.0301

APELANTE: EVA OLIVEIRA DA SILVA, IRANEIDE OLIVEIRA DA SILVA COSTA, MARIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA, IRACI OLIVEIRA DA SILVA, RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO. PLEITO DA GENITORA E IRMÃOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. CONFISSÃO DE ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES PARA CONTER REBELIÃO. DANO MORAL. ABALO MORAL DOS FAMILIARES. DANO MATERIAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DA GENITORA. BAIXA RENDA. PENSÃO. 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de dano moral e material formulado pela genitora e irmãos do Sr. Manoel de Jesus Oliveira da Silva, que estava custodiado no Centro de Triagem Metropolitana I (CTM I), em Santa Izabel do Pará, e faleceu após ser atingido por um tiro disparado da arma de fogo de um policial militar.

2.

O recorrido, no bojo da contestação, reconhece que um policial foi responsável pelo disparo da arma de fogo, para conter uma rebelião e a tentativa de fuga. Todavia, não há prova nos autos quanto à culpa exclusiva da vítima para o resultado danoso.

3.

Cediço que
a responsabilidade civil do ente público, no que tange à morte de detento sob custódia do Estado, é objetiva.

4.

Assim, considerando o dano extrapatrimonial suportado pelos familiares da vítima, que perderam o filho e irmão de forma tão dolorosa, é devido o pagamento de indenização por dano moral.

5.

No que tange ao dano material, averiguo que, por se tratar de família de baixa-renda, a dependência da genitora é presumida. Por outro lado, o pedido dos irmãos não encontra fundamente, até porque inexiste nos autos prova da dependência econômica.

6.

Desse modo, em favor da genitora é devido o pagamento de pensão em 1/3 (um terço) do salário mínimo, até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

7.

Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra à sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou improcedente a demanda na qual os apelantes pretendiam indenização por danos morais e materiais, em razão da morte do detento Manoel de Jesus Oliveira da Silva
nas dependências do Centro de Triagem Metropolitana I (CTM I), em Santa Izabel do Pará.

Os recorrentes, que são os irmãos e a genitora do detento, alegam que ao preso deve ser assegurado a sua integridade física e mental e que o Estado tem responsabilidade objetiva em relação aos serviços que realiza.

Alega, ainda, que é suficiente demonstrar que o detento fora morto nas dependências da Casa Penal de Santa Izabel para que haja a condenação do Estado no pagamento de danos morais e materiais.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
4304865).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação contra à sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou improcedente a demanda na qual os apelantes pretendiam indenização por danos morais e materiais, em razão da morte do detento
nas dependências do Centro de Triagem Metropolitana I (CTM I), em Santa Izabel do Pará.

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso de apelação.

Verifico ser incontroverso que o
de cujus
Manoel de Jesus Oliveira da Silva estava custodiado no Centro de Triagem Metropolitana I (CTM I), em Santa Izabel do Pará, quando fora baleado e, em razão do ferimento, evoluiu a óbito.

O Estado do Pará, em contestação, apenas aduziu que a responsabilidade objetiva do Estado não pode ser absoluta e que não pode ficar obrigado a indenizar por qualquer crime que ocorra dentro da cadeia.

Ademais, o recorrido alegou que não houve omissão, tampouco ato que possa ter acarretado perigo ou dano ao custodiado.

No que tange à responsabilidade civil do Estado, estipula o §6º do artigo 37 da Constituição Federal que:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Esse dispositivo, ao apontar que a Administração responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, estabelece a necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo particular.

Portanto, o constituinte adotou o que a doutrina chama de teoria do risco administrativo, de acordo com a qual a simples demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão do agente público e o prejuízo sofrido pelo particular já é o suficiente para ensejar a responsabilidade estatal e a consequente reparação do dano.

Cumpre ponderar que a teoria do risco administrativo difere da teoria do risco integral, a qual aduz que o Poder Público deve responder pelos danos causados ao particular mesmo quando estiver presente causa de exclusão do nexo de causalidade entre a sua conduta e esses danos.

Essa teoria, ressalta-se, não foi adotada pela Constituição vigente.

Nesse aspecto leciona Hely Lopes Meirelles:

“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do serviço, na teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato do serviço. Naquela, a culpa é presumida da falta administrativa; nesta, é inferida do fato lesivo da Administração.

Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. (Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Malheiros Editores, 2005).

José Dos Santos Carvalho Filho, sobre o tema, diz o seguinte:

Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. (...).

O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o do dano moral. (...).

O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. (...).

O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado (...).

O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal. (Manual de Direito Administrativo, 14ª ed., Lúmen Júris Editora, 2005).

Desse modo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessária a comprovação do dano (morte do detento), do fato administrativo (tiro disparado por agente de segurança) e do nexo de causalidade (ação contundente do agente público acarretou na morte do presidiário).

Verifico, ainda, que o Estado afirma que o detento foi baleado quando os Policiais Militares tentaram conter a rebelião (Id.
4304834
, fl. 1). Todavia, não há nos autos conjunto probatório que corrobore com a alegação de que a vítima teve culpa exclusiva nos fatos, tampouco de que tentou fugir ou reagir.

Desse modo, avalio que
o Estado, em razão da ação inadequada de seus agentes, colocou em risco a vida do autor e dos demais detentos, e por essa razão deve responder objetivamente pelos danos causados.

Assim, considero devida a condenação ao pagamento de danos morais aos autores (genitora e irmãos), que, evidentemente, tiveram que suportar profunda dor e tristeza com a morte brutal de um ente querido.

Levando-se em conta os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como as circunstâncias do caso em tela, fixo indenização por dano moral em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), a ser dividido em partes iguais entre os recorrentes.

Quanto ao pedido de dano material, entendo que por se tratar de família de baixa renda, é presumida a dependência econômica da mãe em relação aos seus filhos.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - MORTE DE DETENTO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - PENSÃO EM FAVOR DA GENITORA - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - PRESUNÇÃO DEPENDÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09 - EFEITO DECORRENTE DA SUSPENSÃO, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEQUENCIAIS, DO ACÓRDÃO PROFERIDO RE Nº 870947/SE. A responsabilidade civil do Estado é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido pela Constituição da República de 1988 em seu art. 37, § 6º. Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença do fato ou conduta atribuído ao poder público, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre esses elementos. Nos termos do art. 5º, XLIX da Constituição Federal é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, sendo patente a responsabilidade estatal ao deixar de zelar pela vida de detento sob a sua custódia. O dano moral tem caráter imaterial, de modo que, para sua comprovação, deve ser possível presumir a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima. Resulta em efetivo dano moral a perda de um ente próximo. Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção. Em consonância com entendimento unânime do e. Superior Tribunal de Justiça, prescindível a comprovação da dependência econômica da genitora com relação ao seu filho, morto dentro do presídio, porquanto, por se tratar de família de baixa renda, presume-se a ajuda mútua entre os integrantes do núcleo familiar. Em razão do efeito suspensivo atribuído nos embargos declaratórios no re curso extraordinário nº. 870.947/SE, nas condenações da Fazenda Pública, deverão incidir, como fator de correção monetária, os índices oficiais de remuneração básica (TR), e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F, da lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da lei nº 11.960/09.

(TJ-MG - AC: 10105150395322001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 09/05/2019, Data de Publicação: 16/05/2019)

Por outro lado, não há como se chegar à idêntica conclusão quanto aos irmãos do falecido. Ademais, inexiste nos autos prova da dependência econômica dos irmãos.

Desse modo, compreendo ser devida a condenação de danos materiais, mas considerando a inexistência de elementos que comprovem o recebimento de renda do filho, a pensão deve ser arbitrada em 1/3 (um terço) do salário mínimo, até a data em o
de cujus
viesse a completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

A jurisprudência posiciona-se nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE UNIDADE PRISIONAL ESTADUAL. FALHA NO DEVER CONSTITUCIONAL DE CUSTÓDIA DO DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURADA. NEXO CAUSAL. CARACTERIZADO. PRECEDENTE DO STF. FALECIMENTO DO FILHO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO INFERIOR AOS VALORES BALIZADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL À AUTORA. POSSIBILIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A presente querela versa sobre a reparação de danos morais e materiais decorrentes do homicídio ocorrido em uma rebelião à data de 29 de abril de 2019, que teve como vítima descendente da parte autora, nas dependências da Unidade Prisional CPPL-I, em Itaitinga/CE, onde o de cujus cumpria pena privativa de liberdade, ou seja, se encontrava sob a custódia penal do Estado do Ceará. 2. Cumpre asseverar que, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A responsabilidade é objetiva  ainda que omissivo o ato. Note-se que, estando o falecido cumprindo pena privativa de liberdade à época do evento danoso, incide o dever constitucional de guarda do detento. Precedentes STF. 3. A regra da responsabilidade objetiva, adotada pelo direito brasileiro, funda-se na teoria do risco administrativo. É necessário que se constate a conduta, o dano e o nexo causal, sendo dispensada a análise de culpa ou dolo. Há, no caso dos autos, inegável nexo causal entre a conduta (omissão) do ente federativo e o dano suportado pela vítima, uma vez que o nexo de causalidade tem como gênese a violação ao dever de custódia do Estado, sendo de rigor a responsabilidade imputada. Precedentes. 4. O juízo de primeiro grau fundamentou seu decisum nos termos acima explanados, e, aplicando a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, condenou o Estado do Ceará ao pagamento, a título de danos materiais, de pensão mensal no importe de 1/3 do salário mínimo vigente até a data em que o de cujus completaria 65 anos de idade. Tal ponto da sentença há de ser mantido, pois, ainda que a presunção de dependência econômica seja juris tantum, ou seja, relativa, é certo que pressupõe-se, pois, a hipossuficiência da família do falecido e a contribuição deste para a renda familiar. 5. Noutro giro, em relação ao montante da indenização a título de danos morais, entende-se que o quantum indenizatório arbitrado pelo primeiro Juízo, valorado no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em benefício da autora, se mostra insuficiente e em desconformidade com o entendimento desta Câmara, motivo pelo qual há de se majorar tal quantia para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), prestigiando decisões anteriores desta Câmara, evitando-se enriquecimento sem causa e representando justa punição pelo ilícito. 6. Recursos de Apelação manejado pelo Estado do Ceará conhecido e desprovido. Recurso de Apelação manejado pela parte autora conhecido e provido. Sentença reformada. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer de ambos os Recursos de Apelação para negar provimento à insurgência recursal do Estado e para dar provimento ao recurso manejado pela parte autora, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 27 de julho de 2020 DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator e Presidente do Órgão Julgador

(TJ-CE - AC: 01436803720198060001 CE 0143680-37.2019.8.06.0001, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 27/07/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 28/07/2020)

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedente a demanda, condenando os apelados ao pagamento de dano moral no valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a ser divido igualmente entre os autores e, a título de danos materiais um pensionamento à genitora, Sra. Eva Oliveira da Silva,

correspondente à
1/3 (um terço) do salário mínimo, até a data em que o
de cujus
completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade
.

Aplique-se juros de mora e correção monetária de acordo
com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

Considerando a sucumbência dos Réus, condeno-os ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobreo valor da condenação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2021